Tribunal: TJMT
Processo: 1011719-53.2023.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011719-53.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MADEIREIRA BECKER LTDA - CNPJ: 86.908.167/0001-70 (EMBARGANTE), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), ERNO BECKER - CPF: 099.953.159-04 (EMBARGANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0159-41 (EMBARGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0135-74 (EMBARGADO), ERNO BECKER - CPF: 099.953.159-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACORDO ADMINISTRATIVO SEM ABRANGÊNCIA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação
, manteve
a improcedência da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto ao acordo administrativo firmado entre as partes antes do julgamento do Recurso de Apelação, capaz de influenciar a decisão sobre os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e visam corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à reanálise do mérito da decisão.

4. O
acordo administrativo não contemplou as verbas sucumbenciais e não contou com a anuência dos patronos da embargada, razão pela qual não altera
o julgado e a
condenação imposta.

5. A tentativa de rediscussão do mérito sob a via dos Embargos de Declaração é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando
ausentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.
A
cordo administrativo firmado sem anuência dos patronos da parte adversa e sem previsão expressa sobre verbas sucumbenciais não afasta a condenação em honorários advocatícios fixada no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MADEIREIRA BECKER LTDA.
em face do acórdão pro
ferido
por esta Câmara no id.
260394652
,
que
negou
prov
imento ao
seu Recurso de Apelação
, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos

na Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra
TELEFONICA BRASIL S.A.
,
e majorou os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa
.

A embargante
sustenta a existência de
omissão

no
julgado
,
alegando que informou
no id.
259408689

a realização de um acordo com a parte adversa e comprovou o pagamento da primeira parcela
antes do julgamento do Recurso de Apelação
, que majorou os honorários advocatícios de sucumbência
.
Nesse
s
termos, requer o acolhimento dos Embargos
para

sanar a omissão
e
homologa
r

o acordo
(id.
263202771
)
.

O
embargad
o

TELEFONICA BRASIL S.A.
, em co
ntrarrazões
, pugna pela rejeição dos Embargos,
pois o
acordo mencionado pela embargante
foi realizado de forma administrativa, sem a anuência de seus patronos
, e que se limitou ao valor do débito junto à empresa de telefonia,
não abrangendo as verbas sucumbenciais
fixadas no processo

(id.
265796272
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar
suposta
omissão
no acórdão embargado quanto
à alegação de
acordo firmado
com a parte adversa e
o
pagamento da primeira parcela
antes do julgamento do Recurso de Apelação.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso dos autos, verifico que
não há omissão a ser sanada
, pois o referido acordo
, muito embora tenha sido juntado antes do julgamento do Recurso de Apelação,

foi realizado sem a anuência dos patronos da embargada
, além de se limitar ao valor do débito junto à empresa de telefonia, sem qualquer disposição acerca das verbas sucumbenciais arbitradas no processo.

Veja-se:

Dessa forma, não haveria motivos para fundamentar o julgado com o parcelamento administrativo do débito, uma vez que tal acordo não modificaria o resultado do julgamento do
R
ecurso de
A
pelação, que se baseou na legalidade da cláusula de fidelização e na legitimidade da cobrança da multa por rescisão contratual.

R
e
ssalto
que eventual reconhecimento de acordo administrativo
não altera a condenação em honorários advocatícios
já arbitrados na
sentença
, salvo expressa concordância da parte beneficiária, o que não ocorreu no caso em apreço.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos limites do pedido recursal.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto,
NÃO
ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025